Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD E RENAJUD. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO MOTIVADO. DECURSO DE TEMPO INSUFICIENTE ENTRE A ÚLTIMA CONSULTA E O NOVO PEDIDO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda.

2. Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis à Justiça (Bacenjud) quando o Exequente não demonstra qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado ou que envidou esforços na busca de outros meios aptos a garantir a satisfação de seu crédito.

3. Recurso conhecido e não provido.